Tribunal: TJSP
Processo: 2267792-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos de liquidação elaborados pela autarquia e conferidos pela contadoria judicial, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Conta confeccionada exatamente de acordo com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos de liquidação elaborados pela autarquia e conferidos pela contadoria judicial, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Conta confeccionada exatamente de acordo com os parâmetros fixados no v. acórdão – Respeito à "coisa julgada" – Decisão mantida – Recurso não provido.